Tribunal: TJPA
Processo: 0157315-42.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0157315-42.2015.8.14.0021

APELANTE: ERITON DARLAN ARAUJO DA COSTA, MARCIO DO SOCORRO COELHO DA SILVA, DIONIZIO BARTOLOMEU LIMA DA SILVA, EDYR SOUZA NUNES, ALEXSANDRO NUNES DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ARTIGO 134 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação que buscava reformar sentença de primeiro grau. A sentença julgou parcialmente procedente a ação movida pelos autores, servidores públicos, que pleiteavam adicional noturno e ajuste de carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores públicos que trabalham em regime de plantão compensado, com jornada de 12x36 horas, têm direito ao adicional noturno previsto no artigo 7º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 134 do Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, salvo se houver redução de seus rendimentos devido a aumento de jornada sem compensação financeira adequada (ARE 660010/PR).

4. O artigo 7º, inciso IX, da Constituição Federal assegura remuneração superior para trabalho noturno em relação ao diurno, e o Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará (art. 134) regula esse direito, estabelecendo adicional de 25% para o serviço noturno.
5. Os agravados comprovam que trabalham em regime de plantão noturno sem a devida remuneração adicional, conforme definido pela legislação estadual aplicável. Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que é devido o adicional noturno aos servidores públicos que laboram durante o período noturno, mesmo em regime de plantão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O adicional noturno é devido aos servidores públicos que trabalham em regime de plantão, ainda que compensado, sempre que esse trabalho ocorra no período noturno definido em lei, nos termos do artigo 134 do Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará."

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, IX; Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará), art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. A apelação visava reformar sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação de Conhecimento movida pelos autores
ERITON DARLAN ARAUJO DA COSTA E OUTROS
, ora agravados.

Em suas razões, o
Estado do Pará
sustenta a ausência de direito ao adicional noturno, argumentando que os servidores trabalham em regime de plantão compensado, com mais horas de descanso. Além disso, defende a impossibilidade de redução da carga horária dos autores, pela legalidade, legitimidade e necessidade da prestação dos serviços pelos vigias na escala de revezamento de 12x36 horas. O recorrente alega que a Administração Pública deve adequar-se ao regime de turnos de revezamento para melhor atender ao interesse público.

Ante o exposto, requer
o provimento do Agravo Interno para que seja totalmente reformada a decisão monocrática, para julgar totalmente improcedente a ação movida pelos agravados.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
17153521.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme já mencionado na decisão recorrida, os agravados, são servidores públicos ocupantes do cargo de vigia, foram aprovados no Concurso Público C-130 e alegam que a carga horária de 36 horas semanais excede a jornada de 30 horas semanais prevista no edital do concurso. Além disso, afirmam que não recebem a devida compensação salarial pelas horas extras ou pelo trabalho noturno.

Pois bem, inicialmente, no que tange às questões levantadas pelo agravante, é importante destacar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não possui direito adquirido a um regime jurídico remuneratório, exceto nos casos em que a alteração legal resulte na redução de seus rendimentos (diminuição do valor do salário-hora) devido ao aumento da jornada de trabalho sem a correspondente compensação financeira. Para reforçar esse posicionamento, trago à baila o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária,
seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

No que se refere ao adicional noturno, a controvérsia gira em torno da verificação do direito do autor ao seu recebimento, conforme previsto no artigo 7º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”

Destacado na decisão recorrida sobre o Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará também prevê o reconhecimento e regulamentação desse direito em seu art. 134,
in verbis
:

Art. 134 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.

Portanto, é essencial destacar que, conforme a legislação mencionada, o trabalho realizado em horário noturno deve ser compensado ao servidor público de forma mais vantajosa do que o trabalho executado durante o dia, seguindo a proporção estabelecida pelo estatuto que regula sua relação com a administração.

No caso em questão, os autores/recorrentes são servidores públicos efetivos do Estado do Pará, ocupantes do cargo de vigia, com jornada de trabalho das 18h às 6h, em regime de 12x36 horas.

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, que os autores/agravados comprovam, de plano, a circunstância de estarem em cumprimento de jornada de trabalho mista, laborando em período que se estende das 18h de um dia até às 06h do dia seguinte, bem como que não estão recebendo remuneração diferenciada pelo período compreendido na definição de trabalho noturno, portanto, amparados pelo citado artigo da legislação estadual.

A propósito
, como bem destacado a referida decisão agravada
sobre o disposto no inciso IX do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao adicional de remuneração para o trabalho noturno superior ao do diurno, bem como o previsto no artigo 134 do Regime Jurídico Único (RJU), que estabelece a concessão de um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração para o serviço noturno prestado no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, entendo que não há razão para modificar a decisão recorrida. A decisão de primeiro grau já reconheceu de forma adequada o direito do servidor ao adicional noturno, atendendo ao que foi expressamente previsto na legislação pertinente, não havendo, portanto, qualquer vício ou incorreção a ser revista
.

Em situações análogas, está Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VIGIA. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ART. 134 DA LEI Nº 5.810/94.
1- Mandamus impetrado contra ato do Governador do Estado, que prestou informações e refutou o mérito da ação, sem suscitar sua ilegitimidade. Aplicação da teoria da encampação. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada; 2- O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 134, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte;
3- Na qualidade de servidor efetivo, os impetrantes dispõem da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que suas jornadas de trabalho se dão nesta condição, conforme declaração da Administração;
4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5- Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei nº 12.016/09; 6- Segurança concedida. (2019.02029572-81, 204.932, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-22, publicado em 2019-06-07

...............................................................................................

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ADICIONAL NOTURNO. ART. 134 DO RJU.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Ao Governador do Estado cabe exercer, com auxílio de seus Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual atribuição essa que lhe qualifica para figurar no polo passivo deste Mandado de segurança, mormente por ser a autoridade administrativa de maior grau hierárquico e que ao prestar suas informações defendeu a legalidade quanto a ausência de pagamento do adicional noturno, de sorte que encampou o ato omissivo, ratificando sua legitimidade ad causam.
2. Os impetrantes laboram em período noturno com horário de trabalho entre 19:00h de um dia e 07:00h do dia seguinte, consoante comprovam as respectivas declarações de jornada de trabalho.
3. Não prospera o argumento da autoridade impetrada com o qual pretende afastar o pagamento do adicional noturno, pois no caso vertente não se trata trabalho em regime de plantão, mas sim de jornada de trabalho regular em período noturno, inclusive com pagamento de horas extraordinárias, o que também não é suficiente para exonerar a administração, visto que na hipótese do serviço extraordinário o adicional noturno incidirá sobre ele como claramente determina o parágrafo único do art. 134 da Lei estadual nº 5.810/94.
4. Segurança concedida.
(2017.04475109-66, 181.981, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-18, publicado em 2017-10-19)

.
...............................................................................................

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL NOTURNO
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA REJEITADAS PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA INOCORRENCIA DE DECADENCIA TRATO SUCESSIVO VANTAGEM PREVISTA EM LEI REQUISITOS LEGAIS PARA AFERIÇÃO PREENCHIDOS EFETIVA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM PERIODO NOTURNO -
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA GARANTIR O DIREITO À REMUNERAÇÃO DA HORA NOTURNA NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO IX, ART.39, §3º, AMBOS DA CF/88 E ART. 134 DO REGIME JURIDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ- UNANIMIDADE.
(2013.04110887-29, 118.089, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-04-03, publicado em 2013-04-09)

É importante destacar que o período de trabalho noturno definido em lei abrange das 22h (vinte e duas horas) de um dia até as 5h (cinco horas) do dia seguinte, não sendo possível qualquer interpretação distinta, em respeito ao princípio da legalidade.

No mesmo sentido, citei jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RESCINDENDO
RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO À REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA PELO TRABALHO NOTURNO, NOS TERMOS DO ART. 134 DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94. CONTUDO, GARANTIU AO IMPETRANTE O DIREITO À PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA, PREVISTO APENAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E SEM AMPARO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, EM SUA REDAÇÃO VIGENTE. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, APENAS PARA AFASTAR A PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA SEM AMPARO LEGAL
. NATUREZA CONSTITUTIVA DA AÇÃO RESCISÓRIA E EFEITO EX NUNC DESTE JULGADO. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 0001. No julgamento de ação rescisória, o marco temporal no tocante à incidência da regra de direito processual deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Aplica-se, portanto, o Código de Processo Civil de 1973 quando o trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se na sua vigência. 2. São pressupostos específicos da ação rescisória o seu ajuizamento contra decisão de mérito que já tenha transitado em julgado e que incida em uma das causas de rescindibilidade previstas na lei processual. Interpretação extensiva do termo literal disposição de lei, constante do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil de 1973, para alcançar violação a dispositivo constitucional. 3. A redação originária do art. 39, caput, da Constituição da República, apontado como violado, está vigente, pois a Emenda Constitucional n. 19/98 que alterou sua redação teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135-4/DF, em 02/08/2007. Portanto, a redação originária desse dispositivo produz efeitos no mundo jurídico e não pode ser violada. 4. Impossibilidade de aplicação de norma legal trabalhista a servidor público, cujo vínculo com a Administração Pública é de natureza estatutária, salvo previsão legal expressa. 5.
O art. 134 da Lei estadual n. 5.810/94 regulamenta para os servidores públicos estaduais o direito à remuneração do trabalho noturno de modo superior ao diurno, restringindo esse direito aos horários de 22h às 5h do dia seguinte
. 6. Inviabilidade do reconhecimento do direito à prorrogação da jornada noturna do servidor público para além das 5h do dia seguinte, por ausência de previsão na lei que institui o seu regime jurídico. 7. Acórdãos rescindendos devem ser desconstituídos, pois aplicaram ao servidor público direito à prorrogação da jornada noturna não previsto no Regime Jurídico Único e só aplicável ao trabalhador regido pelo regime celetista. 8. Ação rescisória conhecida e julgada procedente para desconstituir os acórdãos rescindendos e excluir do cálculo da remuneração do serviço noturno as horas que ultrapassem o limite estabelecido no art. 134 da Lei n. 5.810/94 do Estado do Pará.

(2018.04365804-72, 197.322, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-10-24, publicado em Não Informado(a)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024